Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-10.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001169-10.2018.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

APELADO: LEVI OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s):ANDRESSA SOUZA FERREIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA
: APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA IMPUGNADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO
DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8001169-10.2018.8.05.0172
,
figurando como apelante
e apelado, simultaneamente,
LEVI OLIVEIRA SANTOS
e
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DA PARTE RÉ E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA
ao recurso,
nos termos do voto condutor.